Tribunal: TJDFT
Processo: 0730875-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. REGIME DE CONVIVÊNCIA. LAUDO PERICIAL. INTERESSE. MENOR.
1. Sempre deve ser resguardado o melhor interesse da criança, acima do interesse ou da conveniência dos genitores e parentes, levando-se em consideração a teoria da proteção integral da criança e do adolescente.
2. No caso concreto, diante da relação conflituosa entre os genitores, bem como a tenra idade da criança, entre outros fatores específicos, necessária investigação prévia do ambiente e dinâmica familiar, com a realização de laudo psicossocial, para a devida proteção da menor e fixação do regime de convivência.
3. Na constância do casamento firmado sob o regime de comunhão parcial de bens, comunica-se o patrimônio adquirido durante o matrimônio, devendo a partilha ser apurada com base nos bens existentes na data da separação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.